Tribunal: TCU
Processo: 016.994/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9164/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.994/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Aparecida Alves Berto (XXX.774.349-XX); Barbara Teixeira Lopes (XXX.837.047-XX); Bianca Teixeira Lopes (XXX.655.257-XX); Claudia Ornelas de Oliveira (XXX.521.567-XX); Dilma Aparecida Goetsch Cohen (XXX.672.989-XX); Esdrianne da Silva Cohen (XXX.085.337-XX); Marcia Cristina Ornelas de Oliveira Sardella (XXX.522.527-XX); Maria de Lourdes da Silva de Oliveira (XXX.787.417-XX); Merin Rosa Carvalho Francez (XXX.581.467-XX); Miriam de Carvalho Francez (XXX.472.517-XX); Patricia Ornelas de Oliveira Zahal (XXX.550.417-XX); Sara Teixeira Lopes (XXX.679.087-XX); Stella Martha de Cicco Fontoura (XXX.972.207-XX); Tatiane Carvalho Francez (XXX.650.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.